Tribunal: TJPA
Processo: 0802667-79.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802667-79.2021.8.14.0015

APELANTE: ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DA VILA CARDOSO, MUNICIPIO DE VISEUPA

APELADO: ANDERSON FABRICIO CARDOSO DA MOTA, CID VELOSO, RAIMUNDO MIGUEL MARTINS SILVA, ZEFÉLI DE TAL, GIDAIAS GOMES NUNES, KEZIA DE SOUZA PEREIRA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. POSSE AGRÁRIA COLETIVA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por associação de produtores rurais contra sentença que julgou improcedente ação de interdito proibitório ajuizada em face de particulares que alegam serem herdeiros e proprietários de imóveis rurais sobrepostos à área ocupada por famílias da Vila Cardoso, no município de Viseu, diante da ausência de posse legítima comprovada e inexistência de ameaça concreta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve demonstração de posse legítima pela associação autora; e (ii) se restou caracterizado justo receio de turbação ou esbulho possessório apto a autorizar a concessão de interdito proibitório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do interdito proibitório exige a demonstração inequívoca da posse exercida pela parte autora e da existência de justo receio de esbulho ou turbação, nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC.

4. Não comprovada a posse agrária direta ou indireta, tampouco demonstrado o exercício produtivo da terra ou o cumprimento da função social.

5. Inexistência de elementos concretos que indiquem ameaça atual ou iminente praticada pelos recorridos.
6. Ônus da prova que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, do qual não se desincumbiu.
7. Precedentes jurisprudenciais exigem demonstração objetiva do justo receio de esbulho, sendo insuficientes alegações genéricas ou conjecturais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de interdito proibitório exige a comprovação de posse legítima e do justo receio de esbulho ou turbação.

2. Não se admite posse agrária indireta para fins de proteção possessória rural.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES E PRODUTORAS RURAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE VILA CARDOSO contra sentença proferida pelo juízo da Vara Agrária de Castanhal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Interdito Proibitório ajuizada em face de ANDERSON FABRÍCIO CARDOSO DA MOTA, GIDAIAS GOMES NUNES e KÉSIA DE SOUZA PEREIRA NUNES.

Na origem, a parte autora narrou que congrega pequenos produtores rurais da Vila Cardoso, no Município de Viseu, onde mais de duzentas famílias desenvolvem atividades agrícolas há décadas, sem registros de conflitos fundiários, até que, há cerca de quinze anos, surgiram pretensões possessórias por parte de indivíduos estranhos à comunidade, notadamente o Sr. VALDEMAR GOMES DA MOTA, dito proprietário de vastas áreas.

Após o falecimento de Valdemar, apresentou-se na localidade o Sr. ANDERSON FABRÍCIO, alegando ser herdeiro e munido de documentação fundiária, inclusive com georreferenciamento de imóveis denominados "Fazenda Gurupi", "Fazenda São Vicente" e "Fazenda Silvânia", situados na área ocupada pelos associados.

Consta nos autos o relato de que, no dia 19 de maio de 2021, homens armados invadiram a propriedade do agricultor Raimundo Rodrigues de Souza, ameaçando os moradores e declarando a posse da terra em nome de terceiros adquirentes. A associação autora apontou a repetição de condutas semelhantes anteriormente (em 2019), bem como a desestruturação dos marcos geodésicos e o início de comercialização irregular das terras via internet.

Com base nesses fatos, pleiteou liminarmente a concessão de interdito proibitório ou manutenção de posse, para assegurar a permanência das famílias agricultoras na área ocupada, destacando o risco concreto de esbulho possessório.

O juízo de origem indeferiu a liminar pleiteada e, após instrução probatória, julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de inexistência de posse legítima suficientemente comprovada pela parte autora, bem como a ausência de elementos concretos de ameaça ou turbação (ID n. 21308848). Confira-se:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de proteção possessória da autora nos imóveis objeto da lide, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte autora em custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), ex vi dos critérios estabelecidos pelo art. 85 e seguintes do CPC, valor a ser dividido por igual percentual pelos advogados atuantes dos autos.

Consigne-se, por oportuno, que o quantum arbitrado a título de honorários advocatícios levou em conta, além dos critérios acima referidos, o princípio da proporcionalidade, o qual deve nortear a atuação do julgador. Isto porque, tendo a presente ação cunho possessório, caso fosse levado em conta a quando da condenação sucumbencial apenas o valor atribuído à causa (ID n. 34155704. - Pág. 26), ter-se-ia condenação que poderia, variar de R$ 1.650.000,00 (10%) a R$ 3.300.000,00 (20%), o que, sem dúvida, seria demasiadamente desproporcional, pelo que, exercendo juízo de ponderação, fixei o valor dos honorários no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Registro que a condenação sucumbencial ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, parágrafo 3º, do CPC, à vista da gratuidade de justiça deferida aos autores na Decisão ID n. 27815931.

Defiro o pedido do Ministério Público veiculado no parecer ID n. 108774622 - Pág. 13 e determino que seja remetida a integralidade dos autos à Procuradoria Fundiária, Ambiental, Minerária e Imobiliária (PGFAM/PGE-PA) para ciência e providências que entenda necessárias.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

Publique-se, registre-se, intimem-se e cumpra-se.

Irresignada, a parte autora interpôs Apelação (ID. 21308851), sustentando a violação do direito à posse agrária coletiva e reiterando os indícios de tentativa de grilagem fundiária mediante documentos forjados e uso de violência. Alega que houve afronta à função social da posse rural e que a sentença desconsiderou os elementos probatórios constantes dos autos, bem como desconsiderou o contexto de hipossuficiência socioeconômica dos ocupantes da terra.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Em contrarrazões (ID. 21308855), os apelados defenderam a manutenção da sentença, alegando que são legítimos detentores da posse das áreas em disputa, que inexistem provas de ameaça ou turbação por parte deles, e que as testemunhas ouvidas em juízo sequer reconhecem os réus como autores de quaisquer ameaças. Destacam que a associação autora não possui personalidade jurídica ativa para litigar em nome dos associados e que não restaram preenchidos os requisitos para concessão de interdito proibitório.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de seu parecer (ID. 22218935), opinou pelo desprovimento do recurso, reconhecendo a insuficiência de provas quanto à posse exercida pela autora, bem como à ameaça ou violência atribuída aos réus. Requereu, todavia, a remessa de cópias dos documentos apresentados à Procuradoria Fundiária, Ambiental, Minerária e Imobiliária (PGFAM/PGE-PA), ante as alegações de grilagem e possíveis fraudes documentais.

Os autos vieram conclusos para análise.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO

Cumpre destacar que o cerne da questão está em determinar se a sentença está correta ou não em julgar improcedente o pedido de proteção possessória da parte autora nos imóveis objeto da lide.

Pois bem. Ressalta-se, de forma preliminar, que os Requeridos/Apelados se envolveram na presente relação em razão da alegada falta de recursos do Sr. Anderson Fabrício Cardoso da Mota para custear a medição topográfica e a regularização documental da área. Por esse motivo, contratou o Sr. Gidaias Gomes Nunes, Técnico em Topografia, que, junto com sua esposa, Sra. Kezia De Souza Pereira Nunes, recebeu a área litigiosa como garantia de pagamento, mediante contrato de compra e venda aparentemente simulado.

Feita essa observação inicial, destaca-se que o Interdito Proibitório é uma ação de natureza preventiva, desdobrada da ação de manutenção de posse, sendo apropriada para que
o possuidor, em vias de comprovada ameaça
, proponha e receba a devida segurança, que nada mais é do que uma ordem judicial proibitória para impedir que se concretize tal ameaça, acompanhada de pena ou castigo para a hipótese de falta de cumprimento dessa ordem.

Senão vejamos a sua fundamentação no Código de Processo Civil:

Art. 567.
O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.

Art. 568. Aplica-se ao interdito proibitório o disposto na Seção II deste Capítulo.

Em relação a matéria tratada, esta diz respeito aos atos de proteção possessória, sendo estes previstos no art. 560 do Código de Processo Civil. Mesmo assim, a simples reivindicação de seu direito não gera automaticamente a proteção do direito alegado, pois é necessário lastro probatório suficiente de suas alegações, conforme art. 561 do mesmo livro:

Art. 560.
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I -
a sua posse
;

II -
a turbação ou o esbulho praticado pelo réu
;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Ocorre que, embora seja evidente o interesse dos Apelantes em tomar posse da área litigiosa, essa intenção, ainda que demonstrada, não foi suficiente para comprovar o requisito essencial ao reconhecimento do interdito proibitório.

Após regular instrução processual, com a atuação do Ministério Público e a oitiva dos Srs. Oziel Domingos Sousa e Nazareno Domingos Sousa da Silva — ambos associados à Requerente —, não ficou comprovado o exercício efetivo da posse agrária com cumprimento da função social da terra, bem como, não ficou comprovado pelos autores que se trata da mesma área ameaçada, motivos pelos quais entendo que a sentença de mérito deve ser mantida.

Como se sabe, em regra, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC/2015) e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC/2015).

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC/2015.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Assim sendo, na linha do disposto no art. 373 do CPC/2015, fatos constitutivos são os fatos afirmados na petição inicial pelo autor, cabendo a ele prová-los. Em contrapartida, ao réu cabe provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Portanto, não se desincumbiu o autor do ônus da prova que lhe competia, de modo a comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do que dispõe o art. 373, inciso I do CPC.

Ora, a parte autora não demonstrou ser possuidora direta do bem que estaria sendo ameaçado, de modo que, como não ostentava tal condição, não exercia a chamada posse agrária, na qual é imprescindível que trabalhe e produza na terra. Diferentemente do que ocorre na simples posse civil, na qual se admite a figura da posse indireta, na qual é prescindível que seja dada uma atividade econômica ao bem, podendo este ter fim meramente especulativo, o que não pode se dar em relação à posse agrária.

Como se pode observar da leitura dos autos, o juiz de primeiro grau oportunizou
duas vezes
a emenda da petição inicial para que se juntasse provas da posse agrária, o que não foi feito pela associação autora, razão pela qual foi indeferido o pedido liminar para manutenção da posse.

A parte autora juntou inicialmente nos autos apenas: procuração, estatuto social da associação, o cadastro nacional da pessoa jurídica, a ata da assembleia geral de constituição da associação, documentos de identificação de pessoas, ficha de atendimento na promotoria de Viseu, requerendo a abertura de inquérito policial, requerimento dirigido ao Delegado de Polícia de Viseu, boletim de ocorrência, tela de consulta ao processo n. 0001186-35.2019.8.14.0064, abaixo assinado-denúncia.

Determinada a emenda a petição inicial, a parte autora fez juntada: documentos de CARs (cadastros ambiental rural), recibos de declaração de ITR, comprovantes de residência, CCIRs (certificados de cadastro de imóvel rural), mapas da área sem identificação precisa, declarações de imóvel rural, autodeclaração de posse.

Como podemos observar, os documentos juntados com a petição inicial e de emenda não fazem prova que seria exercida posse agrária por meio da agricultura familiar. Ressaltando que todos são documentos de auto declaração, sendo o próprio CAR (cadastro ambiental rural) documento inservível para comprovação de posse.

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO REALIZADO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS . IBAMA. EMBARGO DE AREA. DESMATAMENTO SEM LICENÇA DA AUTORIDADE COMEPETENTE. LIMPEZA DE PASTAGEM . CADASTRO AMBIENTAL RURAL. REGULARIZAÇÃO DO PASSIVO AMBIENTAL. AREA ANTROPIZADA. CÓDIGO FLORESTAL . FALTA DE COMPROVAÇÃO SUFICIENTE. DESPROVIMENTO AGRAVO. 3.
A inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR) é apenas um registro, por meio eletrônico, dos imóveis rurais junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), para fins de controle e monitoramento . O CAR tem efeito meramente declaratório, que atesta a situação atual do imóvel, de maneira que não se constitui em prova da posse ou propriedade
, muito menos como autorização para desmatamento ou exploração florestal, para os quais é exigida a Licença Ambiental Única, nos termos da legislação de regência. 4. Dada a aparente legalidade da autuação promovida pela autarquia ambiental, ao constatar o descumprimento das normas ambientais pela recorrente, em sede deste agravo - que não prescindirá da dilação probatória necessária a se afastar a presunção típica de veracidade e legitimidade destinada aos atos administrativos ora em discussão-, os embargos da área autuada, com sua consequente interdição, devem persistir, na medida em que não se tem a certeza da cessação do risco que essa medida acautelatória buscou coibir: a necessidade de se resguardar o meio ambiente da continuidade da infração ambiental, e possibilitar sua regeneração. 5 . Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

(TRF-1 - AI: 00270588520154010000, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL KASSIO NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 29/05/2017, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 03/07/2017)

Após, novamente o juízo oportunizou a produção de prova e designou audiência de justificação prévia, sendo que a parte autora não compareceu, conforme observa-se do termo de audiência ID n. 43765720.

Outrossim, ainda em análise a instrução probatória, na audiência de instrução foram ouvidos os Srs. Oziel Domingos Sousa da Silva e Nazareno Domingos Sousa da Silva, ambos relataram viver na localidade há 29 anos, que não foram ameaçados de esbulho quanto a posse de suas terras e que apenas ouviram falar que alguém na Vila Cardoso foi ameaçado. Em depoimento os dois foram firmes em afirmar que moram em outra localidade diferente da Vila Cardoso, que não sabem que são as partes requeridas no processo.

Dessa forma, em análise a toda produção de provas constante dos autos, não verifico os requisitos autorizadores para a concessão de interdito possessório, tendo em vista não verificar a real ameaça as partes, bem como não verificar existência de posse agrária.

Corroborando com o alegado, segue entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Indeferimento de liminar em interdito proibitório. Ausência de demonstração de justo receio de turbação ou esbulho.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar em interdito proibitório, por ausência de comprovação de justo receio de turbação ou esbulho iminente.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se está demonstrado o justo receio de turbação ou esbulho para concessão da tutela possessória pleiteada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 561 e 567 do CPC, cabe ao autor do interdito proibitório demonstrar a posse e o justo receio de turbação ou esbulho iminente, ônus do qual não se desincumbiu o agravante.

4. O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

5. Precedentes jurisprudenciais desta Corte reafirmam a necessidade de comprovação inequívoca do justo receio para deferimento da tutela possessória.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "
O interdito proibitório exige demonstração de justo receio de turbação ou esbulho iminente, sendo insuficientes alegações genéricas ou conjecturais.
"

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805448-80.2025.8.14.0000 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/03/2025)

Assim, como não se admite a figura da posse indireta em sede de posse agrária, não existe a possibilidade de ser deferida a pretensão possessória especial em favor da parte autora.

Nesse mesmo entendimento o Ministério Público, por meio de seu Exmº Procurador, exarou parecer no mesmo sentido:

“Assim, pode-se dizer que a função social da posse visa atender o interesse econômica e social, através da exploração racional da terra para o trabalho, com a exploração ética e econômica segundo os interesses não só privados como de toda a coletividade.

Dito isto, vale consignar, assim, em que pese o claro interesse dos Apelados em tomar posse da área sob litígio, demonstrando-se de forma objetiva a referida intenção; observa-se, por outro lado, que mesmo após cuidadosa instrução processual seguida da atenta participação do Ministério Público, especialmente após oitiva dos depoimentos dos Srs. Oziel Domingos Sousa e Nazareno Domingos Sousa da Silva, associados à Requerente,
não restou demonstrada a satisfação desse requisito primordial necessário ao reconhecimento do interdito proibitório, sendo duvidoso o exercício do poder fático sobre a terra em litígio e o desempenho da função social da posse, razão pela qual, entendo que a sentença de mérito deve ser mantida, nesse particular
.”

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de Apelação Cível, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença apelada em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 27/05/2025